Tribunal: TJES
Processo: 5024868-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024868-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA DA CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MORA ACCIPIENDI. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE FINANCIOU A COMPRA DE UM CARRO PELO BANCO PAN. NO ANO DE 2021, MOTIVADA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS, FICOU POR 08 MESES SEM PAGAR AS DEVIDAS FATURAS. EM JANEIRO DE 2022, APÓS CONTATO JUNTO A PRIMEIRA RÉ, FORAM QUITADAS AS FATURAS. OCORRE QUE, POSTERIORMENTE, TEVE QUE ENTRAR NOVAMENTE EM CONTATO PARA SOLICITAR AS FATURAS QUE NÃO HAVIA RECEBIDO, MOMENTO EM QUE FOI INFORMADA QUE HOUVE A TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO PARA A SEGUNDA RÉ. BUSCANDO MANTER SUA PARTE DO CONTRATO, ENTROU EM CONTATO COM O SAC DO 2ª REQUERIDA PARA SOLICITAR OS BOLETOS E EFETUAR O PAGAMENTO, SEM SUCESSO UMA VEZ QUE RECEBEU A NOTÍCIA DE QUE NÃO HAVIA DÍVIDAS ABERTAS EM SEU NOME. SEM ENTENDER O OCORRIDO, VOLTOU A LIGAR PARA O SAC DA 1ª REQUERIDA QUE INFORMOU QUE NADA PODERIA SER FEITO VISTO QUE A TRANSFERÊNCIA JÁ HAVIA SIDO REALIZADA. APÓS QUATRO MESES SEM CONSEGUIR A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA A PLEITEANTE ENCAMINHOU-SE AO PROCON NO INTUITO DE BUSCAR UMA SOLUÇÃO SENDO ABERTA A RECLAMAÇÃO N.º º 22.08.0243.001.00199-3, SEM RESPOSTA DA 2ª PLEITEADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A 2ª RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, B) CONDENAÇÃO DA 2ª REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EMITIR OS BOLETOS SEM ACRÉSCIMO DE JUROS E MULTA E C) CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PLEITEADAS NO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU: A) PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO PARA CONDENÁ-LA NA OBRIGAÇÃO DE EMITIR O BOLETO DE COBRANÇA RELATIVO ÀS PRESTAÇÃO DE N.º 36 À 48 DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E B) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS QUANTO AO BANCO PAN S.A. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO BANCO PAN.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS E ABARCANDO OS PONTOS PLEITEADOS NO RECURSO DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)